Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. INADIMPLEMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES AO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO DESACOMPANHADAS DE EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU.
1. Estabelece o art. 6o do CPC que o magistrado, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento, com a cooperação das partes, viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito; e ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Precedentes.
3. Tratando-se de demanda que versa sobre direitos disponíveis, não configura qualquer nulidade o fato de o d. Juízo de origem ter considerado insubsistentes os documentos juntados aos autos pela parte autora, sobretudo porque foi assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes, com os meios e recursos inerentes, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 3.1. No caso concreto, caberia ao apelante, instituição financeira de grande porte, comprovar, minimamente, ainda que por meio de mero extrato bancário, a liberação de valores em favor do mutuário, como forma de demonstrar o adimplemento da parte que lhe cabia no contrato. 3.2. A mera juntada de planilhas de evolução de débito, desacompanhadas de qualquer prova que demonstre a liberação do numerário em prol do mutuário não se presta a desincumbir a parte autora do ônus que lhe cabe (Art. 373, I, do CPC). 3.3. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, a fim de demonstrar a liberação do valor do empréstimo em prol da empresa apelada, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.
4. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Honorários majorados.